Tribunal: CARF
Processo: 10680.908007/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.908007/2014-27
RESOLUÇÃO
3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP ́s apresentados pelo Contribuinte em
meio
eletrônico
(PER/DCOMP
no
18430.58308.160113.1.3.04-9284,
19136.91309.140213.1.3.04-1640 e 08844.88662.090913.1.3.04-3403) por meio
dos quais o Contribuinte informa crédito no valor de R$ 6.410.299,67 relativo ao
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
2
recolhimento da Cofins, código 5856, efetuado em 25/09/2009 e os débitos que
pretende quitar.
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório
de fl. 49 e seguintes, datado de 01 de fevereiro de 2018, onde explicita, sem
prejuízo de sua leitura integral, o que se segue:
“2. O documento 19136.91309.140213.1.3.04-1640 foi selecionado para trabalho
por constar da planilha de fls. 4, tendo sido gerado o processo 15504.725760/2017-
86 para controle e arquivamento dos documentos necessários à análise.
3. Efetuadas as verificações iniciais, observou-se que o crédito apurado decorreu da
retificação da Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) que, por
sua vez, decorreu da retificação do Demonstrativo das Contribuições Sociais
(Dacon), tendo-se reduzido o valor devido da Cofins anteriormente apurado de
RS15.410.299,67 para R$2.169.585,83.
4. Dada a complexidade do caso, o processo 15504.725760/2017-86 foi
encaminhado ao Seort/Eqficre para a análise da pertinência das retificações
procedidas no Dacon, tendo sido elaborada a Informação Fiscal de fls. 37/40 deste
processo.
Fundamentos
5. Conforme acima mencionado, foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 37/40
deste processo, tendo-se concluído o seguinte, após todos os procedimentos de
praxe adotados:
V – CONCLUSÃO
Cabe ao Contribuinte a comprovação quanto à certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, não somente mediante a apresentação dos DACON ́s retificadores, mas
também demonstrando de forma inequívoca a existência e o controle dos créditos
apurados, promovendo os registros necessários em sua escrituração contábil, ou
mesmo extra contábil que permita identificar a natureza dos créditos e a sua
correta apropriação nos meses de competência.
Com base na análise das informações prestadas pelo Contribuinte não podem ser
aceitos os créditos informados nos DACON's retificadores de janeiro a dezembro de
2009 por falta de documentação comprobatória que permita aferir a obrigatória
certeza e liquidez dos créditos a serem concedidos, bem como dos saldos de
créditos gerados e aproveitados em períodos seguintes. Devendo assim, para fins
de controle de saldo, retornarem aos valores originais.
Por conseguinte, e de forma específica, os PERDCOMP pleiteados pelo Contribuinte
relativos a pagamento indevido ou a maior nos períodos de agosto/2009 e
novembro/2009 devem ser totalmente indeferidos.
6. Portanto, com base no bem elaborado relatório fiscal, não resta outra
providência que não seja o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte nos documentos aqui tratados.
7. Relativamente ao documento n° 18430.58308.160113.1.3.04-9284, cumpre
destacar que o Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) havia
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
3
reconhecido em 20/08/2014, o crédito de R$3.152.820,86 (parte do recolhimento
de R$6.410.299,67) após intervenção de servidor desta DRF/BHE/Seort, com a
homologação da compensação declarada naquele documento, cabendo, agora, a
revisão de ofício da decisão que homologou a compensação. Para o controle do
débito informado no documento foi gerado o processo eletrônico n°
10680.909151/2014-81.
8.
Para o controle dos débitos informados nos PerDcomp n°
19136.91309.140213.1.3.04-1640 e 08844.88662.090913.1.3.04-3403 foi gerado o
processo eletrônico 15504.720567/2018-30.

Conclusão
11. Em vista de todo o exposto:
11.1 INDEFIRO o crédito pleiteado no importe de R$ 6.410.299,67;
11.2 REVEJO DE OFÍCIO a decisão que considerou homologada a compensação
declarada por meio da Dcomp n° 18430.58308.160113.1.3.04-9284, considerando-
a, desta feita, não homologada;
11.3 NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas por meio das Dcomp n°
19136.91309.140213.1.3.04-16 e 08844.88662.090913.1.3.04-34.
12. Dê-se ciência deste despacho decisório ao contribuinte, informando-lhe que do
mesmo cabe a apresentação de manifestação de inconformidade junto à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no prazo de 30 (trinta) dias contado do
seu recebimento.
Assinado digita/mente SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil/Chefe EQREST/PJ/SEORT Portaria DRF/BHE n° 116/2016, DOU
31/08/2016 Deleg.competêncía -Portaria DRF/BHE 159/2013 -DOU 03/10/2013”
As DCOMP ́s em análise são as seguintes;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
4

O Contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade tempestivamente (fls. 60 e seguintes), conforme
despacho de fl.549 (fl. 56 - ciência em 02/02/2018 (Termo de ciência por abertura
de mensagem); fl. 58 – Manifestação de Inconformidade em 06/03/2018). Da
Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da sua leitura integral, observa-se
o que se segue:
1) Diz sobre a tempestividade na apresentação de sua manifestação de
inconformidade (início da contagem do prazo no dia 05/02/2018, segunda-feira,
com término em 06/03/2018).
2) Informa que em valores históricos o crédito vinculado dos PERDCOMP ́s
apresentados totalizam R$ 6.410.299,67 e são relativos ao recolhimento da
COFINS, código 5856 efetuado em 25/09/2009 (período de apuração de
agosto/2009). Informa sobre os PER/DCOMP ́s objeto de análise.
3) Identifica a Informação Fiscal de fls. 37 a 40 dos autos (oriunda do processo no
15504.725760/2017-86) e descreve seus fundamentos. Aponta aspectos que
entende serem inconsistentes e identifica que foram totalmente glosados os
valores e as PER/DCOMP ́s vinculadas foram indeferidas.
4)
Destaca
que
especificamente
quanto
à
PER/DCOMP
no
18430.58308.160113.1.3.04-9284 a RFB já havia reconhecido a sua homologação
em 20/08/2014, tendo o despacho decisório aqui discutido efetuado uma REVISÃO
DE OFÍCIO para INDEFERIR por completo também este pedido de compensação.
5) Informa que os procedimentos fiscais ora narrados são indevidos. Apresentando
cinco pontos, para depois desenvolver os mesmo (transcritos abaixo) e alega
preterição do direito de defesa.
“1) Preliminarmente, o despacho decisório incorreu em nulidade na medida em que
nenhuma das planilhas apresentadas pela Empresa foi analisada ou mesmo
juntada ao presente PTA ou mesmo ao PTA de controle no 15504.725760/2017-86.
Ora, se a premissa é a de que a documentação é insuficiente, como sustentar o
ponto se ditas planilhas sequer foram juntadas para averiguação? Como os iimos.
Julgadores poderão formar o convencimento acerca da irregularidade documental?
Destarte, a preterição do direito de defesa é patente, pelo que o despacho decisório
é nulo nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
2) Especificamente quanto à PER.DCOMP_18430.58308.160113.1.3.04-9284, é
incontroverso nos autos que a mesma foi transmitida pela Empresa em 16.01.2013.
Nesse sentido, vale relembrar que em 20.08.2014 a mesma havia sido
HOMOLOGADA pela RFB, sendo que o presente despacho decisório, emitido em
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
5
01.02.2018 reviu de ofício a decisão que considerou homologada a compensação,
indeferindo por completo a compensação efetuada.
Ora o art. 74, §5 da Lei no 9.430/96 impõe o prazo de 05 anos para que a
autoridade fazendária promova a análise e homologação das compensações, o qual
é contado a partir da data da entrega da declaração de compensação. Assim, para
o caso ora discutido, ocorreu a homologação da PER/DCOMP discutida, não mais
sendo cabível a revisão de ofício que ensejou a glosa fiscal.
3) Do ponto de vista documental, será demonstrado que a Empresa efetivamente
apresentou ao fisco a origem e legitimidade dos créditos aqui discutidos, motivo
pelo qual não há que se cogitar a glosa fiscal aqui efetuada.
4) Por fim, sucessivamente, no que tange à materialidade dos créditos tomados,
muito embora a Empresa tenha juntado aos autos planilha demonstrando a sua
natureza, entendeu a fiscalização que os esclarecimentos prestados não
evidenciaram que os itens elencados se tratam de insumos do processo produtivo
do aço (conforme preleciona o art. 39, II das Leis n9 10.637/02 e 10.833/03). Isso
porque mais uma vez a fiscalização invoca a aplicação do conceito restritivo de
insumo disposto nas IN ́s RFB 247 02 e 404 04 e contrariando a vasta jurisprudência
do CARF sobre o assunto, apenas admite o crédito aqueles produtos e serviços
aplicados e consumidos diretamente na produção do aço da Requerente.”
(PRELIMINARMENTE)
6) Pede pela nulidade do Despacho Decisório por vício de motivação, pois não
foram juntadas as planilhas apresentadas relativas a glosa dos crédito de
PIS/COFINS. Questiona o fato de não ter sido feita uma análise pormenorizada dos
itens glosados, impossibilitando a avaliação do que foi analisado ou como foi
efetuada a análise da Fiscalização. Afirma que sequer fica demonstrado que os
itens glosados são insuficientes à confirmação da contabilização extemporâneo ou
mesmo que não são insumos do processo produtivo do aço. Questiona a forma
genérica como a questão é colocada pela Fiscalização. Cita doutrina onde se alega
o fato de se pedir a produção de prova negativa. Pede pela nulidade e emissão de
nova decisão fundamentada e motivada. Colaciona jurisprudência do CARF.
Alternativamente, pede pela baixa do processo em diligência para que se faça a
análise pormenorizada dos itens cujo crédito foi negado.
(MÉRITO)
7) (Homologação da PER/DCOMP no 18430.58308.160113.1.3.04-9284) Aponta
que o Despacho Revisor que glosou o crédito foi emitido após 5 anos da
transmissão da DCOMP transmitida em 16/01/2013. Informa que “conforme o
próprio despacho decisório reconhece, a compensação ora transmitida foi
homologada pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) em
20.08.2014. Indica a leitura dos documentos de fls. 42 e seguintes dos autos.
Afirma ser ilegal a revisão de ofício efetuada, pois emitida apenas em 01/02/2018,
ou seja, transcorridos mais de 05 anos entre a data da transmissão da declaração
e a data em que emitido o despacho decisório que a glosou.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
6

7.1) Transcreve o §5o do art.74 da Lei no 9.430/96 e informa que a contagem de
prazo se dá a partir da data da entrega da DCOMP. Informa que o despacho
revisor deveria ter sido emitido, no máximo, até 16/01/2018 (data em que se
completaria o qüinqüênio legal). Conclui que deve prevalecer o “decisum” original,
datado de 20.08.2014, que homologou INTEGRALMENTE a compensação efetuada
pelo Contribuinte.
7.2) Informa que inexiste qualquer previsão legal que determine a suspensão ou
interrupção do prazo qüinqüenal analisado. Transcreve jurisprudência do CARF e
doutrina sobre o tema.
8) (Da documentação apresentada) Afirma que seria incompreensível o
comportamento da Fiscalização que ao mesmo tempo que glosou os créditos por
falta de documentação de suporte, teria aceito a documentação juntada para
“conhecer a memória de cálculo”. Diz que a própria Fiscalização reconheceria que
as planilhas apresentadas eram válidas a análise do crédito pleiteado.
Reapresenta a documentação juntada durante o procedimento fiscal. Opõe-se a
glosa dos créditos com fundamento apenas em “supostos equívocos
procedimentais”. Conclui por estar comprovada a legitimidade no aproveitamento
dos créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
9) (Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS) Inicia a análise do fundamento legal
expresso para a glosa contido nas IN ́s RFB no 247/02 e 404/04. Informa, entre
outros aspectos, sobre o histórico legal da matéria, sobre os aspectos relacionados
ao IPI e ICMS, sobre os limites constitucionais dados pela CF88 ao legislador
infraconstitucional. Transcreve doutrina. Defende o conceito de “essencialidade”
para determinação das despesas dedutíveis, ou seja, cabe o direito ao
creditamento “nas hipóteses em que, sem a aquisição de determinado bem ou
serviço, for impossível realizar o processo industrial ou prestar os serviços a ele
adjacente, ou ainda, por expressa disposição legal, não possa o contribuinte deles
prescindir”. Conclui pelo seu direito a deduzir todas as despesas que se mostrem
necessárias à atividade do contribuinte e que tenham constituído receita de outras
pessoas jurídicas em razão do produto ou serviço adquiridos.
9.1) Aprofunda a análise das diferenças e semelhanças entre a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS e aquela aplicável aos impostos (IPI e ICMS)
para concluir pela impossibilidade de analogia entres as regras aplicadas a estes
tributos e, por consequência, pela impossibilidade de se restringir o direito ao
creditamento.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
7
9.2) Desenvolve capítulo próprio para apresentar oposição ao contido nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03 em face do previsto no art.195 da CF/88. Opõe-se ao
procedimento da RFB que limitou os contornos da não-cumulatividade em termos
não previstos na CF/88. Afasta a possibilidade e aplicação do art. 111 do CTN e
transcreve jurisprudência sobre o tema. Informa sobre a conclusão do julgamento
do RESP 1.221.170 para concluir pela aplicação do critério de essencialidade e
relevância. Conclui pela inaplicabilidade das IN ́s RFB no 247/2002 e 404/04 e
também no sentido de que o art. 3o das Lei no 10.637/02 e 10.833/02 seria
meramente exemplificativo. Finaliza informando que merece ter garantido o seu
direito ao creditamento da COFINS e do PIS, pois se tratariam de gastos essenciais
ao cumprimento das suas atividades e que se constituíram como receitas já
tributadas nas pessoas jurídicas em relação às quais se adquiriu a despesa com o
produto ou serviço.
10) Constitui capítulo para demonstrar o seu direito ao creditamento com lastro
na jurisprudência do CARF sobre o assunto. Cita o parecer que contratou da
PriceWaterhouseCooper para demonstrar o seu direito (obs: elaborado em
19/01/2017, fls.175 dos autos). Informa sobre os aspectos relativos ao IPI.
Manifesta sua oposição ao conceito restritivo adotado pela RFB. Desenvolve sobre
o conceito de “insumo” para afirmar que o legislador “quis utilizar o sentido
comum desse vocábulo na linguagem”, ou seja, “amplo e usual, livre de quaisquer
exceções”. Diz que a RFB falha em limitar o alcance do conceito e que insumos
seriam “aqueles bens ou serviços enquadrados no conceito de despesas
(necessárias e usuais) e custos, nos termos dos arts.290 e 299 do RIR”. Cita
jurisprudência do CARF para ilustrar as inúmeras possibilidades de creditamento
reconhecido pelo órgão. Informa sobre correntes de entendimento diverso no
CARF. Conclui que, independente da corrente adotada, o fundamento RESTRITIVO
(ação direta sobe o aço) que sustentam a presente glosa se encontra
completamente superado.
10.1) Informa sobre a atividade produtiva da empresa e a organização das suas
unidades e produção. Informa também sobre a juntada do laudo pericial relativo a
uma de suas unidades produtivas que versa sobre o ICMS mas que permite, ainda
que indiretamente, a identificação da essencialidade, utilização e destinação de
diversos produtos no âmbito da atividade industrial do Contribuinte. Defende a
necessidade de uma inspeção técnica nas suas unidades para se comprovar a
necessidade/utilidade dos bens e serviços glosados.
10.2) Identifica a razão da glosa integral (“supostas imprecisões nas respostas da
Empresa às intimações fiscais”), e inicia a indicação dos itens para os quais teria
direito a creditamento, pois inequivocamente utilizados no processo produtivo
(parafusos, porcas, buchas, barras, equipamentos de proteção individual,
tratamento de água, limpeza industrial, entre outros). Fundamenta, transcreve
jurisprudência e ilustra o processo produtivo.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
8
11) Conclui por pedir, com base nas alegações e na documentação colacionada,
nulidade do despacho decisório ou o reconhecimento de que, no mérito, os bens e
serviços glosados se enquadram nas hipóteses de creditamento extemporâneo do
PIS/COFINS. Alternativamente pede pela baixa dos autos em diligência para
verificação da matéria controvertida explicitada nos autos (indica assistente-
técnico e apresenta quesitos). Reafirma ter juntado a prova documental
necessária desde o procedimento de fiscalização e ter tomado créditos seguindo o
entendimento do CARF e do STJ (recurso repetitivo – REsp 1.221.170).
11.1) Especificamente quanto a PERD/COMP no 18430.58308.160113.1.3.04-9284
pede pelo cancelamento da revisão de ofício que glosou a compensação discutida
haja vista que já transcorrido o prazo qüinqüenal de 5 anos contido no art.74, §5o
da Lei no 9.430/96.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-004.313, de 22 de outubro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE
em PARTE a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 16/01/2013, 14/02/2013, 09/09/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o procedimento fiscal devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo, o sujeito passivo é
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito no prazo de trinta dias, pois a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa. A motivação do Despacho
Decisório objeto de análise é diversa desta matéria.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
9
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documentais e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar com a irresignação
a documentação que sustente as suas alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do Contribuinte. Não sendo essa
prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de restituição e/ou não se
homologa a compensação a ele vinculada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para
o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período de
apuração; é vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento
do(s)crédito(s) relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser
precedido da revisão da apuração da(s) contribuição(ões) do(s) período a que
pertencem tal(is) crédito(s). Deve ser mantido o registro dessas alterações de
modo a se poder identificar os motivos e a adequação dessas alterações.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa a constitucionalidade de lei.
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorridos cinco anos da transmissão da Declaração de Compensação, sem
análise da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a
compensação e extintos os débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Por pertinente, reproduzo a conclusão do voto do i. relator do r. decisum:
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto, apenas para
reconhecer a homologação tácita da DCOMP no 18430.58308.160113.1.3.04.9284
transmitida em 16/01/2013, mantendo a não homologação das demais DCOMP ́s.
A recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S.A., interpôs Recurso Voluntário, pleiteando,
em breve síntese, o seguinte:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
10
PELO EXPOSTO, pede e espera a Recorrente a procedência do presente recurso
voluntário para:
Preliminarmente, declarar: (i) a invalidade do acórdão da DRJ que não analisou os
fundamentos de mérito da Manifestação de inconformidade; (ii)a anulação do
despacho decisório ora impugnado em razão dos vícios apontados, que
demonstram o deszelo na desconstituição dos créditos utilizados pelo contribuinte,
em especial pelas ofensas aos artigos 142 do CTN e art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
Caso ultrapassada a preliminar, no mérito requer seja declarada a legitimidade
dos créditos utilizados pela Recorrente e descontados na base de cálculo do
PIS/COFINS não-cumulativa, especialmente porquanto i) a empresa devidamente
juntou, desde o procedimento fiscalizatório, documentação apta a confirmar a
legitimidade dos créditos tomados e; ii) os créditos foram tomados seguindo o
pacífico entendimento do CARF e do STJ (em sede de recurso repetitivo - REsp
1.221.170) sobre o conceito de insumo, motivo pelo qual merecem ser
integralmente deferidos.
Caso, por fim, este Eg. Conselho entenda pela necessidade de esclarecimentos
fáticos acerca da composição dos créditos tomados – o que deveria ter sido
efetuado pelo relatório fiscal, roga a Recorrente desde já pela baixa dos autos em
diligência para o correto esclarecimento do feito a fim de que, em homenagem ao
princípio da verdade material, a Empresa possa efetivamente comprovar a
materialidade do crédito aqui pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia, de forma preliminar e nos termos
do art. 142 do CTN, “[...] a declaração de nulidade do despacho decisório vinculado ao presente
processo administrativo, haja vista os vícios de fundamentação (motivação do ato administrativo)
e a incorreta demonstração do enquadramento ou não dos produtos/serviços no conceito de
insumo ou mesmo da impossibilidade de sua utilização como crédito extemporâneo, o que macula
por completo a tentativa de indeferimento das compensações aqui efetuada”.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
11
Para corroborar suas alegações, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
A glosa dos créditos extemporâneos tomados pelo contribuinte decorreu do fato
de que a fiscalização entende que o procedimento estaria incorreto(sem a devida
comprovação), ao passo que os itens apresentados durante o procedimento
fiscalizatório não atenderiam ao conceito de insumo disposto na legislação, em
especial as IN’s RFB no 247/02 e 404/04.
Contudo, veja-se que em nenhum momento a fiscalização efetua a análise
pormenorizada dos itens autuados, demonstrando porque a planilha do
contribuinte não atende ao que foi solicitado pela fiscalização ou mesmo às
disposições das IN’sRFB no 247/02 e 404/04.
Inclusive a cópia integral dos autos mostra que as planilhas do contribuinte
tiveram seus termos de anexação juntados ao processo (doc. 05 da Manifestação
de Inconformidade) mas NENHUMA PLANILHA FOI JUNTADA. Em outras palavras:
a cópia integral dos autos NÃO APRESENTA as planilhas base analisadas pela
fiscalização, sendo que os Ilmos. Julgadores ou mesmo a Empresa são incapazes
de avaliar o que foi analisado ou mesmo como teria sido efetuada dita análise.
Dessa forma, a glosa do crédito encontra-se eivada de nulidade que impede o seu
prosseguimento, na medida em que cerceia o direito de ampla defesa do
contribuinte, bem como torna o despacho decisório carente da devida motivação –
sequer fica demonstrado que os itens glosados são insuficientes à confirmação
do escritório extemporâneo ou mesmo não são insumos do processo produtivo
do aço!!!
Com a devida venia, se quisesse confirmar a procedência de sua tese e atender às
disposições do art. 142 do CTN, caberia à fiscalização detalhar no relatório fiscal
as razões pelas quais os itens glosados não atendem ao conceito de insumo – e
não o fazer apenas de forma genérica, sem qualquer tipo de análise aprofundada
dos créditos planilhados pela Empresa.
Contudo, ao contrário disso, a fiscalização preferiu a glosa integral e
indiscriminada dos itens creditados, indeferindo até mesmo aqueles cuja
jurisprudência pacífica do CARF sinalizava pelo enquadramento no conceito de
insumo.
Conclusão: a glosa do despacho decisório efetuada pela RFB é completamente
VAZIA, pois exprime uma tese fiscal totalmente genérica, sem qualquer subsídio
fático ou demonstração de vinculação aos produtos/serviços aqui discutidos, o que
visivelmente prejudica o direito de defesa do contribuinte.
Onde estariam, portanto, os fundamentos da glosa sobre os bens e serviços
discutidos, se a Fiscalização não demonstra que as planilhas juntadas foram
insuficientes para confirmar o crédito? Onde, ao menos, estariam as planilhas
para formar o convencimento dos Ilmos. Julgadores? Além disso, como discutir se
os itens glosados não atendem ao conceito das IN’s RFB no 247/02 e 404/04?
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
12
Nesse ponto, caem por terra os apontamentos da decisão, que alegam não ter
ocorrido prejuízo ao contribuinte. Ora, se as planilhas tivessem sido
devidamente analisadas, a Empresa não teria seus pedidos de compensação
glosados! O mesmo raciocínio se aplica ao suposto afastamento dos serviços e
produtos do conceito de insumo, que sequer foi motivado. Caso a fiscalização
tivesse cumprido o seu papel de verificar a inteireza dos documentos
apresentados pelo contribuinte, inexistiria necessidade do presente processo
fiscal, que gera ônus em demasia para o contribuinte.
Por todas essas razões, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99 e do art. 59 do
Decreto 70.235/72 não resta alternativa senão a decretação de nulidade do
despacho decisório, cabendo nova emissão desde que fundamentada e motivada.
Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade completa do despacho,
entende que deve ser determinada “[...] a baixa dos autos em diligência, por meio da qual deverá
ser efetivamente pormenorizada a análise dos itens cujo crédito foi negado apontando a suposta
inadequação defendida pelo despacho de origem, possibilitando ao contribuinte exercer
efetivamente seu direito de defesa nestes autos”.
No que se refere ao v. acórdão recorrido, a recorrente sustenta que “[...] nos termos
do art. 59, II do Decreto no 70.235/72, deve-se reconhecer a invalidade do acórdão da DRJ que,
além de não reconhecer a importância a discussão para a resolução da lide, não enfrentou ou
analisou os argumentos propostos pela Empresa na manifestação de inconformidade”.
Para corroborar suas alegações, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
Conforme apontado, o cerne da discussão é definir se os créditos utilizados pelo
contribuinte podem ser enquadrados como insumos. Desse modo, na
Manifestação de Inconformidade a Empresa explicitou todo o seu processo
produtivo, discriminando a essencialidade dos produtos e serviços utilizados.
Entretanto, a decisão se resignou a promover ilações genéricas sobre o conceito
de insumo, e não analisou a parte do recurso que discorria sobre o processo da
Empresa. Nada! Não analisou os argumentos e nem os documentos, impedindo a
necessária dialeticidade no processo.
Com efeito, o argumento utilizado pela DRJ é no sentido de que a RFB não estaria
vinculada às decisões proferidas em sede de Recurso Repetitivo, de modo que
somente poderiam proferir entendimento diferente a partir de expressa
manifestação da PGFN. Ademais, após tal entendimento, a decisão concluiu que,
em verdade, estava prejudicada a análise da questão relacionada aos insumos,
por não ter sido essa a motivação do despacho decisório.
Segundo a DRJ, a motivação para a não homologação dos pedidos de
compensação, teria sido os supostos equívocos na escrituração contábil, motivo
pelo qual sequer analisou o mérito do recurso no que tange aos insumos.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
13
Todavia, a argumentação apresentada na decisão não encontra amparo no
despacho decisório formulado. Isso porque, conforme delineado na Manifestação
de Inconformidade, a Fiscalização glosou os créditos pleiteados sob o absurdo
fundamento de que ainda que fossem analisados os créditos do contribuinte (o
que sequer foi feito), grande parte dos mesmos deveria ser glosada por não se
enquadrar no conceito de insumo disposto nas IN’s RFB no 247/02 e 404/04.
Nesse sentido, tendo sido a desconsideração dos créditos pleiteados como insumo,
fato expressamente alegado pela Fiscalização, sem sequer analisar os documentos
da Empresa, é perceptível que o mérito do recurso inegavelmente perpassa sobre
os créditos utilizados, bem como sobre a essencialidade dos produtos e serviços
essenciais ao processo produtivo da Empresa, o que deveria ter sido enfrentado
pela decisão combatida.
[...]
Nesse contexto, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), que é aplicado
subsidiariamente nos processos administrativos5, prevê no § 1o do art. 489 que
não se considera fundamentada qualquer decisão que não enfrente todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se limite a invocar precedente sem indicar seus fundamentos no
caso sob julgamento ou que se limite a invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer decisão.
Depreende-se, portanto, que é defeso à autoridade julgadora ignorar o mérito das
discussões, pois ao fazê-lo torna inválida a decisão (citra petita).
[...]
Ora, no caso dos autos, é evidente que o enfrentamento dos fundamentos de
mérito é essencial para que possa se discutir a manutenção ou não da glosa de
créditos de COFINS.
É o que passo a apreciar.
Conforme supra relatado, o Despacho Decisório combatido indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou as declarações de compensação vinculadas, com base na Informação
Fiscal de fls. 37/40, que assim analisou os fatos apurados pela fiscalização:
IV – DA ANÁLISE DOS FATOS APURADOS
IV.1 – Dos Procedimentos Fiscais e Registros Contábeis
A possibilidade de utilização de créditos extemporâneos obedece certos requisitos
legais, como o dever da pessoa jurídica de retificar tanto os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições – DACON, quanto das Declarações de Débitos e
Créditos Federais – DCTF, referentes a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração do PIS e da COFINS. O que foi feito pelo Contribuinte.
Indispensável ainda que a apuração dos referidos créditos e sua posterior
utilização esteja demonstrada na escrita contábil do Contribuinte. É que, na
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
14
sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de PIS e de
COFINS, resulta, necessariamente, na redução, em cada período de apuração, de
custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Importante ressaltar que os créditos de PIS e de COFINS
não possuem natureza de receita da pessoa jurídica, mas sim de parcelas
redutoras de custos, despesas e encargos e que, ao reduzir, por exemplo, o custo
de aquisição de uma mercadoria ou determinado serviço, o crédito das
contribuições influirá no lucro real e na base de cálculo da CSLL da época,
obrigando o recálculo de todos os tributos devidos em cada período de apuração.
O que não foi devidamente comprovado na escrituração contábil do
Contribuinte.
Para as inclusões de créditos ocorridas com as retificações de DACON e DCTF
entregues em setembro/13 e outubro/13, referentes aos períodos de apuração de
2009 não foram encontradas as correspondentes demonstrações na escrita
contábil em 2013, época das retificações. O Contribuinte alega que “os registros
foram feitos à medida que os ajustes foram sendo identificados”. Mas se as
retificadoras foram apresentadas em setembro e outubro/2013, quando foram
feitos os respectivos registros contábeis que as originaram? A cronologia dos fatos
e a correspondência de datas deve ser respeitada na escrita contábil sob pena de
perda de sua credibilidade e validade.
O Contribuinte apresenta alguns lançamentos contábeis a título de demonstração
da sistemática utilizada. Os lançamentos apresentados são de 2012. Os históricos,
em formato genérico, indicam apenas “Crédito CFS CARF – 2007 a 2012”,
impossibilitando a identificação de sua origem, a verificação de sua legitimidade
e até mesmo a ocorrência da extinção do crédito tributário. O mesmo se dá em
relação aos valores dos referidos lançamentos, uma vez que não guardam
qualquer correspondência com os créditos em questão.
Apenas no período de 2009 o Contribuinte intenta acrescentar aos seus créditos já
existentes de PIS e de COFINS outros R$115.936.154,32 sem nem mesmo ter
utilizado histórico mais elaborado para o fato.
A própria metodologia de escrituração escolhida, além de não esclarecer
devidamente os fatos e valores tão relevantes, debilita de forma contundente a
verificação de legitimidade e veracidade dos eventos. O lançamento direto em
conta de resultado de valores de distintas rubricas de bens e serviços e além
disto, amontoados em um período que vai de 2007 a 2012, impossibilita a
auditoria e identificação inequívoca dos créditos pretendidos.
IV.2 – Dos Documentos Apresentados
Como descrito anteriormente, o Contribuinte não realizou, de forma completa, a
prévia apresentação de arquivo digital com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito ou seus substitutos, com a
demonstração do direito creditório (art 65 §§1o e 4o IN RFB 900/08; art 58 §§ 1o,
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
15
2o e 3o IN RFB 1.717/17). De acordo com a legislação, tal falta já impede o
recebimento das declarações e o consequente indeferimento dos pedidos.
Na tentativa de se conhecer a memória de cálculo e os respectivos documentos
que compuseram a apuração dos créditos pretendidos, foram aceitas planilhas
de dados apresentadas pelo Contribuinte.
Conforme havia declarado o Contribuinte “a retificação se originou de trabalho
interno de revisão dos créditos de PIS/COFINS aproveitados à luz da legislação
em vigor”.
Contudo, foram encontrados inúmeros itens sobre os quais não são permitidos o
aproveitamento de créditos das contribuições de PIS e de COFINS tais como:
uniformes; locação de veículos; despesas em processo de embarque; móveis de
escritório, despesas com pessoal, dentre outros. Também foram encontrados
diversos itens com descrição incompatível à comprovação do crédito, tais como:
entrada de mercadoria; doc. conta do razão; doctos. sistema CE; entrada de
faturas; IR retido s/div NFs p/furnas; T68755(fit) – CT10004977. Todos estes itens
com valores expressivos no montante de créditos listados.
As possibilidades de utilização de crédito na modalidade não cumulativa foram
instituídas no art. 3o das Leis 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), e suas
respectivas alterações. Tais dispositivos conferiram ao conceito de não
cumulatividade do PIS e da COFINS um caráter de estipulação e, conquanto estas
leis tenham apresentado algumas diretrizes, não pormenorizaram detalhes e
demais conceitos, como no caso do termo “insumos” utilizado em seu texto.
Regulamentando a matéria, a RFB expediu a INSRF 247/02 (PIS) e INSRF 404/04
(COFINS). Ambos os casos, art.66 §5° e art. 8° §4° respectivamente, ratificaram
como insumo o conceito já utilizado em relação ao IPI, há décadas cobrado sob a
forma não cumulativa e, obviamente, bastante conhecido do legislador federal
quando da edição das leis aqui tratadas. Mesmo em relação aos serviços e bens,
nem todos podem, com vistas ao desconto de créditos das contribuições de PIS e
COFINS, serem considerados insumos, mas somente aqueles utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Fica, pois, evidente que, ao editarem as Leis 10.367/02 e 10.833/03 o legislador
utilizou-se do conceito de insumo do âmbito do IPI, estendendo-o aos serviços
aplicados diretamente na produção, não tendo equiparado o termo insumo aos
custos de produção e às despesas operacionais previstos no âmbito do IRPJ, que
se utiliza do conceito de essencialidade do gasto em relação à receita. Se o
legislador pretendesse garantir o direito ao creditamento sobre todo e qualquer
custo de produção e despesa operacional da empresa, bastaria que assim tivesse
determinado em um único dispositivo a sua integralidade, no lugar de discriminar,
em vários incisos, apenas alguns custos de produção e algumas despesas
operacionais que geram o direito ao desconto de créditos das contribuições aqui
tratadas. Os aspectos atinentes à necessidade de determinado custo ou despesa
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
16
para o desempenho das atividades da pessoa jurídica não constituem parâmetro
para avaliar se tais encargos geram ou não direito a crédito.
Como se percebe, salvo autorização legal, não são todos os gastos com aquisição
de bens e serviços que a empresa faz em sua atividade que podem ser
considerados insumos para efeito de geração de créditos na tributação não
cumulativa das contribuições para o PIS e COFINS. Para esta finalidade a
legislação estabelece algumas condições, das quais se chama a atenção para a
alínea “a” do inciso I do § 5o do art. 66 da IN SRF no 247/02, e da alínea “a” do
inciso I do § 4o do art. 8o da IN SRF no 404/04, as quais dispõem que os bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação ou produção de bens destinados à
venda devem ser aplicados ou consumidos diretamente na produção desses bens.
Assim, mesmo que se desconsiderasse a impossibilidade de comprovação via
escrituração contábil, os créditos acrescidos pelo Contribuinte e comprovados
apenas via planilha de dados, seriam glosados em grande parte.
V – CONCLUSÃO
Cabe ao Contribuinte a comprovação quanto à certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, não somente mediante a apresentação dos DACON ́s retificadores,
mas também demonstrando de forma inequívoca a existência e o controle dos
créditos apurados, promovendo os registros necessários em sua escrituração
contábil, ou mesmo extra contábil que permita identificar a natureza dos
créditos e a sua correta apropriação nos meses de competência.
Com base na análise das informações prestadas pelo Contribuinte não podem
ser aceitos os créditos informados nos DACON’s retificadores de janeiro a
dezembro de 2009 por falta de documentação comprobatória que permita aferir
a obrigatória certeza e liquidez dos créditos a serem concedidos, bem como dos
saldos de créditos gerados e aproveitados em períodos seguintes. Devendo
assim, para fins de controle de saldo, retornarem aos valores originais.
Por conseguinte, e de forma específica, os PERDCOMP pleiteados pelo
Contribuinte relativos a pagamento indevido ou a maior nos períodos de
agosto/2009 e novembro/2009 devem ser totalmente indeferidos.
Em breve síntese, a Informação Fiscal fundamentou o indeferimento do direito
creditório pleiteado no entendimento de que (i) não houve a apresentação de documentação
comprobatória que permita aferir a obrigatória certeza e liquidez dos créditos a serem
concedidos, bem como dos saldos de créditos gerados e aproveitados em períodos seguintes,
ressaltando especialmente equívocos na escrituração contábil e na correta apropriação dos
créditos, e (ii) ainda que se desconsiderasse a impossibilidade de comprovação via escrituração
contábil, os créditos acrescidos pelo Contribuinte e comprovados apenas via planilha de dados,
seriam glosados em grande parte, por não se enquadrarem no conceito de insumo previsto pelas
IN SRF no 247/02 e 404/04.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
17
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido reconheceu
que o critério de insumo a ser observado seria aquele fixado pelo STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR, em sede de Recurso Repetitivo, mas destacou que a motivação para a não
homologação das DCOMPs foi a não comprovação via escrituração contábil dos valores que
constaram nas DACON ́s retificadas, “[r]azão pela qual, fica prejudicada a discussão sobre
insumos, não havendo como ser alterar o decidido no Despacho Decisório a partir da análise das
despesas incorridas”.
Neste cenário, com a devida vênia, não vislumbro as nulidades suscitadas pela
recorrente, vez que, no que se refere ao Despacho Decisório, apesar de não especificar ou
individualizar os créditos analisados, a Informação Fiscal é clara em negar o direito creditório
pleiteado em razão de equívocos na escrituração contábil e na correta apuração dos créditos
(estes foram devidamente identificados no relatório fiscal), apresentando apenas como
argumento subsidiário a provável glosa dos créditos acrescidos pela recorrente, com base no
conceito de insumo previsto pelas IN RFB no 247/02 e 404/04, caso fosse superada a
impossibilidade de comprovação via escrituração contábil.
Da mesma forma, o v. acórdão recorrido analisou o pleito da recorrente,
fundamentando o seu entendimento de que, com base no Despacho Decisório, não houve a
devida comprovação via escrituração contábil dos valores que constaram nas DACON ́s
retificadoras, o que tornaria prejudicada a discussão sobre insumos.
Assim, estando devidamente expostos os fundamentos de fato e de direito que
embasaram o Despacho Decisório, não vislumbro vício de fundamentação, bem como, não há que
se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram
devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
Por outro lado, como bem sustentado pela recorrente em seu Recurso Voluntário,
deve ser reconhecido que apesar de, em um primeiro momento, entender que a documentação
suporte que comprovaria a materialidade do crédito seria insuficiente, num segundo momento, a
fiscalização realizou uma análise dos créditos pleiteados com base nas planilhas apresentadas pela
empresa, concluindo, com base nas INs RFB no 247/02 e 404/04, que “[...] mesmo que se
desconsiderasse a impossibilidade de comprovação via escrituração contábil, os créditos acrescidos
pelo Contribuinte e comprovados apenas via planilha de dados, seriam glosados em grande parte”.
Ocorre que tal análise não foi realizada de forma pormenorizada e individualizada
de modo a permitir o controle de sua adequação em sede de julgamento administrativo.
Frise-se que, no âmbito do julgamento administrativo, vige o princípio da verdade
material, em que, não raras vezes, são afastados eventuais equívocos formais na escrituração
contábil ou no próprio PER/DCOMP, quando demonstrada, por documentação hábil e idônea, a
higidez do direito creditório pleiteado.
Com isso em vista, a recorrente colacionou aos autos alegações e provas no sentido
de corroborar a existência do direito creditório pleiteado, adentrando, quanto à vários itens, na
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
18
demonstração individualizada da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da
empresa.
Neste sentido, destacamos as planilhas que foram juntadas no período de
fiscalização (doc. 06 e 07 da manifestação de inconformidade), itens segregados do crédito
extemporâneo discutido nos autos (doc. 08 da manifestação de inconformidade), Parecer Técnico
emitido pela PriceWaterhouseCoopers – Pwc (doc. 09 da manifestação de inconformidade), laudo
pericial judicial elaborado pelo perito Eldan Ramos Crispim (doc. 10 da manifestação de
inconformidade), laudo pericial complementar elaborado por assistente técnico da empresa (doc.
11 da manifestação de inconformidade), Cerificados de Aprovação e Manuais Descritivos dos
Equipamentos de Proteção Individual (doc. 12 da manifestação de inconformidade), entre outros.
Tais documentos são suficientes para contestar grande parte das glosas efetuadas
pela fiscalização, especialmente, quando adotado o conceito de insumo fixado no julgamento do
REsp no 1.221.170.
Cumpre destacar também que os equívocos mencionados pela fiscalização não se
referem à discussão recorrente no presente Órgão Julgador relativa ao direito de aproveitamento
de créditos extemporâneos, sem a retificação das obrigações acessórias, visto que, como
mencionado na Informação Fiscal, isto foi realizado pela contribuinte. Veja-se:
A possibilidade de utilização de créditos extemporâneos obedece certos requisitos
legais, como o dever da pessoa jurídica de retificar tanto os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições – DACON, quanto das Declarações de Débitos e
Créditos Federais – DCTF, referentes a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração do PIS e da COFINS. O que foi feito pelo Contribuinte.
Neste cenário, considerando que (i) o indeferimento do direito creditório se deu
especialmente em razão de equívocos na escrituração contábil e na correta apropriação dos
créditos pela recorrente, os quais podem ser superados caso reste devidamente demonstrado, por
documentação hábil e idônea, a higidez do crédito pleiteado, (ii) a Informação Fiscal que embasa o
Despacho Decisório analisou os créditos apropriados pela recorrente com base na Instrução
Normativa da RFB no 404/2004 e no conceito restritivo de insumo afastado de forma vinculante
pelo STJ, sem realizar a devida individualização dos itens, de modo a permitir o controle de
adequação por este Órgão Julgador, e (iii) a recorrente colacionou aos autos farto conjunto
probatório a fim de comprovar o direito creditório pleiteado, julgo ser prudente, nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o presente processo em diligência, para que a unidade
de origem (DRF):
1) intime
a
recorrente
para
apresentar
os
esclarecimentos
e
detalhamentos que entende necessário para comprovar a higidez do
direito creditório pleiteado, mesmo diante dos equívocos formais
encontrados em sede de fiscalização, de modo a permitir a análise do
mérito
do
direito
creditório
pleiteado,
indicando
eventual
documentação distinta que entenda necessária;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.690 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.908007/2014-27
19
2) analise os créditos apropriados pela recorrente, no período fiscalizado,
com base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso
Repetitivo, considerando toda documentação já colacionada aos autos,
e intimando a recorrente para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
3) elabore relatório conclusivo, apontando eventuais retificações na base
de cálculo das glosas efetuadas com base no Relatório Fiscal, e
fundamentando as eventuais glosas mantidas com base no conceito de
insumo fixado pelo STJ – com a devida exposição das motivações e
individualização das glosas -, determinando, por fim, suas repercussões
no PER/DCOMP em análise;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso
deseje, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução
do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 707
DF CARF MF
Original